Tribunal: TJSP
Processo: 1028714-44.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA, CUMULADA COM COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Sentença de parcial procedência, declarando a inexigibilidade do débito, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 e distribuindo proporcionalmente as despesas processuais entre autor e ré. Inconformismo de ambas as partes. O autor pugna pela

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA, CUMULADA COM COMPENSATÓRIA POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DO INDÉBITO. Sentença de parcial procedência, declarando a inexigibilidade do débito, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 e distribuindo proporcionalmente as despesas processuais entre autor e ré. Inconformismo de ambas as partes. O autor pugna pela condenação da requerida ao pagamento em dobro dos valores cobrados, bem como aduz ter sucumbido em parte mínima. A ré apela sob a alegação de que o requerente não comprovou a ocorrência de dano moral. Inadmissibilidade de ambos os recursos. Cobrança reiterada de débito declarado inexistente por decisão judicial anterior já transitada em julgado. Hipótese que ultrapassa o mero aborrecimento, fugindo à normalidade ordinária. Danos morais configurados. 'Quantum' indenizatório que atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade. A repetição em dobro do indébito prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a existência de pagamento indevido e a má-fé do credor, o que não restou evidenciado nos autos. A distribuição proporcional das despesas processuais é medida de rigor, considerando, ainda, o princípio da causalidade. Sentença mantida. Recursos não providos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000963216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1028714-44.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado CRISTIANO CESAR CANDURI (JUSTIÇA GRATUITA), é
apelado/apelante RODOBENS NEGÓCIOS IMOBILIÁRIOS S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente sem voto), SALLES ROSSI E PEDRO DE ALCÂNTARA
DA SILVA LEME FILHO.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
CLARA MARIA ARAÚJO XAVIER
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028714-44.2018.8.26.0576 -Voto no 7536
2
Apelação Cível no 1028714-44.2018.8.26.0576
Apelante/Apelado: Cristiano Cezar Canduri
Apelada/Apelante: Rodobens Negócios Imobiliários S/A
Foro: São José do Rio Preto (2a Vara Cível)
Juíza de Direito: Gislaine de Brito Faleiros Vendramini
Voto no 7536
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA,
CUMULADA COM COMPENSATÓRIA POR
DANOS
MORAIS
E
REPETIÇÃO
DO
INDÉBITO. Sentença de parcial procedência,
declarando
a
inexigibilidade
do
débito,
condenando a requerida ao pagamento de
indenização por danos morais no valor de R$
7.000,00 e distribuindo proporcionalmente as
despesas
processuais
entre
autor
e
ré.
Inconformismo de ambas as partes. O autor
pugna
pela
condenação
da
requerida
ao
pagamento em dobro dos valores cobrados,
bem como aduz ter sucumbido em parte
mínima. A ré apela sob a alegação de que o
requerente não comprovou a ocorrência de
dano moral. Inadmissibilidade de ambos os
recursos.
Cobrança
reiterada
de
débito
declarado
inexistente
por decisão judicial
anterior já transitada em julgado. Hipótese
que ultrapassa o mero aborrecimento, fugindo
à normalidade ordinária. Danos morais configurados. 'Quantum' indenizatório que atende aos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade. A repetição em dobro do
indébito prevista no art. 42, parágrafo único,
do CDC, pressupõe a existência de pagamento
indevido e a má-fé do credor, o que não restou
evidenciado nos autos. A distribuição proporcional das despesas processuais é medida de rigor, considerando, ainda, o
princípio da causalidade. Sentença mantida.
Recursos não providos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028714-44.2018.8.26.0576 -Voto no 7536
3
Vistos.
Tratam-se de recursos apelação interpostos pelas
partes contra a r. sentença de fls. 165/167, a qual foi proferida nos
autos de ação declaratória, cumulada com compensatória por danos
morais e repetição do indébito, ajuizada por Cristiano Cezar
Canduri em face de Rodobens Negócios Imobiliários S/A, tendo
julgado parcialmente procedente o pleito inicial, nos seguintes
termos:
“(...) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE EM
PARTE com fundamento no art. 487, inciso I, do Código
de Processo Civil, a pretensão do autor em face da
requerida para: (i) declarar a inexigibilidade do débito
de fl. 26 em nome do autor no valor de R$3.365,15,
tornando, por conseguinte, definitiva a decisão liminar
de fls. 29/30; (ii) condenar a requerida a pagar ao
autor indenização por danos morais no valor de R$
7.000,00 (sete mil reais), corrigida monetariamente pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028714-44.2018.8.26.0576 -Voto no 7536
4
índice
constante
da
Tabela
Prática
de
Cálculos
Judiciais do Tribunal de Justiça de São Paulo a partir
da presente data (Súmula 362 do STJ) e acrescido de
juros de mora de 1% ao mês também da publicação.
Face às alterações do CPC quanto à sucumbência,
entendo inaplicável a Súmula 326 do STJ e, pela
sucumbência parcial, arcará a parte autora com 1/3 das
custas e honorários fixados em R$800,00, cuja exigência
fica sujeita ao disposto no art. 98 e seguintes do CPC, e
a
requerida,
com
2/3
das
custas
e
honorários,
arbitrados em 10% do valor atualizado da condenação,
não compensáveis. (...)” (destaques originais).
Inconformado,
sustenta
o
requerente
que,
tratando-se de relação consumerista, é cabível a aplicação do art.
42, parágrafo único, do CDC, para que a requerida seja condenada
ao pagamento em dobro dos valores cobrados.
Defende, também, que foi sucumbente em parte
mínima da demanda e que, por isso, considerando o princípio da
causalidade, bem como a Súmula 326 do STJ e o art. 86, parágrafo
único, do CPC, é a ré tem que ser condenada ao pagamento integral
das
custas,
despesas
processuais
e honorários
advocatícios,
devendo estes ser majorados para, no mínimo, R$ 2.000,00.
Pugna,
assim,
pela
reforma
da
r.
sentença
vergastada, nos termos retro mencionados.
A requerida, por sua vez, alega que o autor não
comprovou efetivamente a ocorrência de dano moral, tendo ele se
limitado a pleitear indenização a tal título. Nesse mesmo sentido,
aduz que o requerente sequer sofreu aborrecimento ou, quando
muito, se sofreu, não foi desproporcional aos padrões do homem
médio. Na sequência, a ré colaciona doutrina e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028714-44.2018.8.26.0576 -Voto no 7536
5
jurisprudência em abono à sua tese deduzida e pugna pela reforma
da r. sentença guerreada, para que seja desacolhido o pedido de
indenização por dano moral do autor, ou, subsidiariamente, pela
redução valor fixado.
Recursos tempestivos e contrarrazoados, tendo a
requerida comprovado o recolhimento do preparo (fls. 193/195),
enquanto que o autor é beneficiário da gratuidade da justiça (fls.
29/30).
É o relatório.
Malgrado
a
irresignação
manifestada
e
a
argumentação despendida, a verdade é que estes recursos não
comportam provimento.
Consta
dos
autos
que
as
partes
firmaram
compromisso de compra e venda de um imóvel, sendo que o
requerente, então comprador, realizou financiamento bancário para
o pagamento de parte do preço avençado.
Ocorre que, em setembro de 2014, o comprador
ingressou com uma ação declaratória de inexistência de débito
(autos de no 1025978-92.2014.8.26.0576), na qual foi reconhecida
a cobrança indevida de valores por parte da vendedora, tendo o
referido julgado transitado em julgado em 12 de janeiro de 2017.
Todavia, a empresa ré tornou a efetuar cobrança
daqueles mesmos débitos já declarados inexistentes, o que levou o
adquirente a ajuizar a presente demanda, a fim de que, desta vez,
fossem eles declarados inexigíveis. O Juízo a quo deferiu a tutela
antecipada para que fosse suspensa a referida cobrança e a
requerida se abstivesse de encaminhar os dados do autor aos
órgãos de proteção ao crédito. Houve contestação e réplica.
Adveio, então, a r. sentença, da qual recorrem as partes.
Pois bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028714-44.2018.8.26.0576 -Voto no 7536
6
No tocante ao recurso da requerida, quanto à
existência, ou não, de dano extrapatrimonial indenizável, é certo
que a cobrança administrativa sem negativação não gera dano
moral in re ipsa. Entretanto, as especificidades do caso concreto
autorizam a conclusão de que a insistência, por parte da ré, em
cobrar débitos já declarados inexistentes por decisão judicial
transitada em julgado ultrapassa o mero inconveniente cotidiano.
É importante destacar que não houve negativação
do nome do requerente devido à sua diligência e às providências
tomadas, após a reiterada cobrança de débito inexistente. Ademais,
o autor se viu obrigado a contratar, novamente, advogado para o
ajuizamento de nova demanda em torno dos mesmos débitos que,
repise-se, são inexistentes por força de decisão judicial transitada
em julgado. Com isso, entende-se, também, que a ré ignorou a
referida decisão, o que, certamente, foge à normalidade ordinária.
Acerca do tema, mutatis mutandis, confira-se
como já se pronunciou este Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante: “Apelação
Ação de indenização por danos
morais

Extinção sob o fundamento da existência de coisa julgada material

Descabimento Apresentação de fatos novos não
tratados
no
pronunciamento
jurisdicional
anterior
Extinção afastada
Julgamento do
feito nos termos do art. 1.013, § 3o do CPC -
Cobranças insistentes por débito considerado
inexigível em ação judicial anterior já transitada
em
julgado

Ocorrência
de
dano
moral
configurada
Danos morais que independem de
comprovação por decorrerem do próprio ato
violador
Demandante que faz jus à respectiva

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028714-44.2018.8.26.0576 -Voto no 7536
7
reparação, nos termos do art. 5o, incisos V e X,
da Constituição Federal, do art. 6o, inc. VI, do
Código de Defesa do Consumidor e artigo 186 do
Código Civil
Procedência da ação que é de
rigor Recurso provido.” (TJSP; Apelação Cível
1024939-34.2017.8.26.0001; Relator (a): Thiago
de Siqueira; Órgão Julgador: 14a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional I - Santana - 3a
Vara Cível; Data do Julgamento: 23/07/2019;
Data de Registro: 23/07/2019).
“INDENIZATÓRIA

Sentença
de
parcial
procedência Insurgência do réu Descabimento
Terceiro processo ajuizado pelo autor em face
da requerida
Descumprimento de liminares
deferidas nos feitos anteriores
Cobrança de
valores diversos do pactuado
Perda de tempo
em razão do ajuizamento de ações visando
solucionar problema de consumo ao qual não deu
causa

Defeito
na
prestação
de
serviços
evidenciada
Cobranças reiteradas de valores
declarados inexigíveis
Falha na prestação de
serviços e consequente danos morais indenizáveis
Se não houve a negativação do nome do
postulante, tal fato decorreu de sua diligência e
providências tomadas após reiteradas cobranças
por débito inexigível - Transtorno excessivo e
fora da normalidade, não se tratando de mero
aborrecimento
Valor fixado em atenção aos
princípios da razoabilidade e proporcionalidade
Sentença mantida
Recurso não provido.”
(TJSP;
Apelação
Cível

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028714-44.2018.8.26.0576 -Voto no 7536
8
1002445-02.2017.8.26.0576; Relator (a): Helio
Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito
Privado; Foro de São José do Rio Preto - 4a Vara
Cível; Data do Julgamento: 13/03/2018; Data de
Registro: 14/03/2018).
“Ação
de
indenização
por
danos
morais.
Cobrança de débito declarado inexigível por
decisão judicial. Sentença de procedência. Danos
morais arbitrados em R$ 8.800,00. Apelação.
Incontroversa inexigibilidade do débito. Fatos
narrados não impugnados. Cobrança insistente,
com ligações
e
faturas
enviadas à autora.
Desídia da empresa-ré na solução do problema
apresentado, com cobrança abusiva de valores já
reputados indevidos. Serviço defeituoso. Dano
moral
verificado.
'Quantum'
indenizatório
mantido. Sentença mantida. Recurso desprovido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0004003-
95.2015.8.26.0220;
Relator
(a):
Virgilio
de
Oliveira Junior; Órgão Julgador: 21a Câmara de
Direito Privado; Foro de Guaratinguetá - 3a Vara;
Data
do
Julgamento:
26/06/2017;
Data
de
Registro: 26/06/2017).

Já sobre o quantum indenizatório, é cediço que
este não pode ser irrisório, sob pena de não servir ao cumprimento
de seu objetivo específico. Tampouco pode ser excessivamente
elevado, de modo a propiciar enriquecimento sem causa. Mas, sim,
equilibrado, haja vista a sua finalidade compensatória.
Nesse
sentido,
convém
trazer
à
baila
o
entendimento adotado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028714-44.2018.8.26.0576 -Voto no 7536
9
“(...) A indenização por dano moral deve atender
a
uma
relação
de
proporcionalidade,
não
podendo ser insignificante a ponto de não
cumprir com sua função penalizante, nem ser
excessiva
a
ponto
de
desbordar
da
razão
compensatória para a qual foi predisposta. (...)”
(REsp
318.379/MG,
Rel.
Ministra
NANCY
ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em
20/09/2001, DJ 04/02/2002, p. 352).
Desta feita, diante dos elementos constantes nos
autos, tem-se que o valor da indenização deve ser mantido como
fixado na r. sentença, uma vez que foram observados os critérios
de razoabilidade e proporcionalidade, estando em consonância com
o art. 944, caput, do Código Civil.
No que toca ao recurso do autor, quanto à
aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, faz-se oportuna a
transcrição deste:
“O consumidor cobrado em quantia indevida tem
direito à repetição do indébito, por valor igual ao
dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção
monetária e juros legais, salvo hipótese de engano
justificável.” (destaca-se).
Além do referido artigo, cumpre ressaltar o
posicionamento do E. STJ, acerca da restituição em dobro do
indébito:
“(...) A devolução em dobro dos valores pagos
pelo
consumidor
pressupõe
a
existência
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028714-44.2018.8.26.0576 -Voto no 7536
10
pagamento indevido e a má-fé do credor, consoante o entendimento desta Corte. Na
presente causa, não ficou evidenciada a má-fé
(...)” (AgInt no REsp 1679008/AC, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 24/08/2020, DJe 31/08/2020).
“(...) A jurisprudência das Turmas que compõem
a Segunda Seção do STJ é firme no sentido de
que a repetição em dobro do indébito, prevista
no art. 42, parágrafo único, do CDC, pressupõe a
existência de pagamento indevido e a má-fé do
credor. (...)” (AgInt no AREsp 1164061/PR, Rel.
Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO,
TERCEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe
26/04/2018).
Destarte, depreende-se que, para a repetição do
indébito por valor igual ao dobro, deveria o requerente comprovar
a má-fé da ré, então credora, e o pagamento indevido do que lhe
foi cobrado, o que não se evidencia. Pelo contrário, não há sequer
notícias de que ele tenha efetuado o referido pagamento, pois,
como bem ponderou o Juízo a quo, “o autor teve a favor de si
concedida tutela de urgência para o fim de suspender a cobrança
da dívida discutida nos autos”. Isto posto, não era mesmo a
hipótese de cabimento do art. 42, parágrafo único, do CDC.
No que diz respeito às custas e despesas
processuais e aos honorários advocatícios, não há que se falar que
o requerente sucumbiu em parte mínima. Isso porque, ao que
consta da exordial, seu pedido compreendia a condenação da ré no
pagamento do valor em dobro do que lhe foi cobrado, ou seja, R$
6.730,30, e na indenização por danos morais na quantia de R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1028714-44.2018.8.26.0576 -Voto no 7536
11
20.000,00, o que corresponderia à soma de R$ 26.730,30. Acontece
que, como resultado desta ação, além de obter a declaração de
inexigibilidade do débito, o autor alcançou o direito de ser
indenizado na importância de R$ 7.000,00, mas não o de repetição
do indébito em dobro. É evidente, portanto, a necessária aplicação
do art. 86, caput, do CPC, considerando, ainda, o princípio da
causalidade. Logo, e diante do resultado dos presentes recursos,
mantêm-se a sucumbência e a verba honorária tal qual como
constaram na r. sentença.
Em assim sendo, não se vislumbra qualquer
incorreção
no
desfecho
encontrado
pela
Douta
Autoridade
Sentenciante, devendo subsistir o provimento recorrido, uma vez
que não abalado em seus sólidos fundamentos.
Por consequência, ante todo o exposto, NEGA-SE
PROVIMENTO aos recursos interpostos.
Clara Maria Araújo Xavier
Relatora